Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO. POSTERIOR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os vícios constituem o fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada.
6. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.